Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704625-43.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LEILA APARECIDA DE JESUS RECORRIDOS: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO, CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A existência de documentos que comprovam que a assistente tem condições de arcar com as despesas do processo e a não comprovação de que as despesas contraídas são excepcionais ensejam o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. Nos casos de indeferimento da petição inicial, quando a parte autora apelar, se não houver retratação, o Juízo de Primeiro Grau deverá mandar citar o réu para responder ao recurso. As contrarrazões, nesse caso, devem se restringir ao questionamento sobre o indeferimento da petição inicial, tendo em vista que ainda não houve contestação. 3. Não se conhece da alegação formulada em contrarrazões referente à ilegitimidade ativa, uma vez que referida matéria não diz respeito aos fundamentos do indeferimento da petição inicial. 4. É de livre pactuação a contratação de advogado particular, de modo que não se pode estender à parte executada o ônus de arcar com o adimplemento dos honorários contratuais, de cujo contrato não fez parte. 5. Por força do disposto nos arts. 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a regra prevista no art. 323 do mesmo diploma legal também é aplicável à execução. 6. As prestações vincendas podem ser incluídas na execução enquanto durar a obrigação, até que esta seja satisfeita de forma integral. 7. Apelação parcialmente provida. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 5o da Lei 1.060/1950, porque deveria ter deferido os benefícios da gratuidade justiça, diante da indiscutível comprovação da impossibilidade de pagar custas processuais e honorários advocatícios; b) artigos 783, 784, inciso X, e 86, todos do CPC, pois, não tendo a parte exequente acostado aos autos documentos que comprovem a origem dos débitos, é impossível executar a supostas taxas condominiais vencidas e vincendas. Em contrarrazões, CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 99, §§ 2o e 3o, do CPC, e 5o da Lei 1.060/1950, Isso porque é “Inviável alterar o entendimento a que chegou o Colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1583701/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 13/3/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 783, 784, inciso X, e 86, todos do CPC, pois, conforme acentuado pela turma julgadora no ID 15780925 – Pág. 3, a parte “exequente compareceu aos autos para apresentar a certidão de ônus do imóvel e as atas de assembleias que autorizam as cobranças perseguidas”. Resta claro que, para infirmar tal argumento, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora” (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Além disso, a condenação ao pagamento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015